Tribunal: TJSP
Processo: 9000149-37.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Sentenciado que deixou de sair da cela prisional, desobedecendo ordem legal de servidor público – Provas suficientes a justificar a mantença da decisão que reconheceu a falta grave – Conduta que se amolda ao artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, inciso II e V, ambos da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos que deve ser mantida, ante a reprovabilidade da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Sentenciado que deixou de sair da cela prisional, desobedecendo ordem legal de servidor público – Provas suficientes a justificar a mantença da decisão que reconheceu a falta grave – Conduta que se amolda ao artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, inciso II e V, ambos da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos que deve ser mantida, ante a reprovabilidade da conduta (desobediência) – Negado provimento ao recurso.